Tribunal: TCU
Processo: 028.609/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7006/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 4987/2019-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Sessão de 09/07/2019, Ata no 23/2019, relativamente aos subitens 9.2 e 9.3, para que: Onde se lê: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas da Sr. João Pinheiro dos Santos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 11.188,77 (onze mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), ... na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas do Sr. João Pinheiro dos Santos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 11.188,77 (onze mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), ... na forma prevista na legislação em vigor;" Onde se lê: "9.3. aplicar ao Sr. João Pinheiro dos Santos, com fundamento no art. 19, caput, c/c o art. 57 da Lei no 8.443/1992, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais e quinhentos reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias (...), atualizado monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora fixado, até a data do efetivo pagamento, caso a quitação ocorra após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.3. aplicar ao Sr. João Pinheiro dos Santos, com fundamento no art. 19, caput, c/c o art. 57 da Lei no 8.443/1992, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias (...); atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.609/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Pinheiro dos Santos (XXX.545.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Jaramataia - AL 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.